Tribunal: TJPA
Processo: 0819035-38.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819035-38.2022.8.14.0401

APELANTE: TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NOS AUTOS
. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 158, §3º, do CP à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, objetivando
a
absolvição por ausência de provas e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas da ocorrência do delito em comento; e, (ii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, escuta especializada dos ofendidos e depoimento judicial de um deles. Alto valor probante da palavra da(s) vítima(s) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4. Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
TARCÍSIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO, termo no ID – 23002116,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 23002106)
, que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 158, §3º, do Código Penal Brasileiro à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID - 23002126), requer a absolvição por ausência de provas e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 23002129), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 25169683, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 23001968
) o que segue:

“Segundo se infere dos autos do sumário policial, no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 11h00, o denunciado se aproximou das vítimas E. F. L. da S, 12 anos de idade, e K. M. J. D., 13 anos de idade, que depois do Colégio tinham parado em uma banca de revistas para comprar figurinhas, situada na avenida Augusto Montenegro, próximo do Supermercado Líder, bairro do Mangueirão nesta capital, e puxou conversa, comentando a lotação do centro lotérico localizado no mercantil, perguntando a hora e se elas tinham celular, com as vítimas respondendo que não tinham o bem indagado e seguindo em frente, sendo acompanhadas pelo denunciado.

Mais adiante, nas proximidades do Conjunto Parklândia, o denunciado dirigiu-se às vítimas e proferiu, textuais, “passem logo o celular pra cá, se não vocês vão morrer”, a mesmo tempo em que apontou para algo volumoso sob a camisa, dando a entender que estava armado, em seguida segurou a vítima E. pelo braço e mandou que a vítima K. fosse até sua casa buscar um aparelho celular e a quantia de R$ 12,00 para pagar seu ônibus, e se demorasse mataria seu amigo.

Diante dessa grave ameaça a vítima K. cumpriu a determinação, foi até sua casa no Residencial Natália Lins, apanhou um aparelho celular e a importância exigida, retornou até aonde a outra vítima estava rendida e entregou referidos bens ao denunciado, não sem antes contar para sua tia o que estava acontecendo, e pedindo que a Polícia fosse acionada.

Em ato contínuo o denunciado repetiu o procedimento anterior, dessa feita ordenando o inverso, ou seja, que a vítima E. fosse até sua casa apanhar outro aparelho celular para lhe entregar, sob pena de matar seu amigo K., que ficou sob seu jugo enquanto E. foi cumprir a determinação, no entanto, E. resolveu contar para seu pai a situação que estava vivenciando com o amigo, tendo o pai acionado a Polícia e se dirigido para o local onde K. estava cativo.

Quando percebeu a aproximação do pai de E., gritando que se tratava de um assalto em andamento, o denunciado empreendeu fuga, sendo perseguido pelo pai de E. e por populares que o ajudaram, até ser capturado na garagem do Conjunto Augusto Montenegro III, onde foi amarrado e o celular que estava na sua posse, da marca Motorola e da cor preta, foi retirado e entregue ao pai de E. e restituído ao dono na Seccional da Marambaia, para onde o denunciado foi conduzido juntamente com as vítimas, após a intervenção da Polícia Militar que fora acionada e compareceu ao local de sua detenção (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 158, §3º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 23002106), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, escuta especializada das vítimas, todos constantes dos IDs – 23001949 e 23001950, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, o ofendido K. M. J. D. relatou que, após sair de uma prova na escola, foi com seu amigo E. F. L. comprar figurinhas próximo ao Supermercado Líder quando o denunciado se aproximou, perguntou as horas e disse que também colecionava figurinhas, momento em que decidiriam ir embora, porém o recorrente os seguiu e mais adiante anunciou o assalto, mandando que parassem próximo a uma borracharia. Disse, ainda, que, o réu, simulando estar armado, ordenou que ele fosse em sua casa buscar dinheiro e um celular enquanto mantinha o amigo dele em sua posse, sendo que, posteriormente, fez o mesmo com a segunda vítima, mantendo-o preso sob ameaças constantes, até com o pai do seu amigo chegou ao local e conseguiu se soltar das mãos do apelante, que tentou fugir, mas acabou alcançado e detido pelo pai e avô do seu amigo (segunda vítima).

Nota-se, portanto, que, a
narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo àquelas colhidas na fase inquisitorial, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO E
EXTORSÃO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de Decidir.

3. Os prints das conversas não foram os únicos meios de prova utilizados para embasar a condenação.
Palavra da vítima coesa e harmônica. Autoria e materialidade bem delineadas
.

4. Causas de aumento bem reconhecidas.

5. Extorsão majorada é crime autônomo, não se confunde com roubo. IV. Dispositivo e Tese.

6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1.
Palavra da vítima é suficiente para condenação
. 2. Extorsão majorada é crime autônomo.”
(TJ/SP, 1500016-79.2024.8.26.0472, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Crescenti Abdalla, j. 10/02/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
EXTORSÃO
- PRELIMINAR - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - VÍCIO NÃO CONSTATADO - MÉRITO -REEXAME DE PROVAS -
PALAVRA DA VÍTIMA - HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO - FIXAÇÃO - NECESSIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS - INVIABILIDADE.

- Inexistindo comprovação de vícios ou inidoneidade na coleta de provas, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia -
A consumação do crime de extorsão se dá com o constrangimento da vítima, para que essa faça, deixe de fazer ou tolere que se faça algo, mediante violência ou grave ameaça
-
Se as declarações prestadas pela vítima não deixam dúvidas acerca da extorsão praticada pelo réu e se harmonizam com o restante da prova, deve ser mantida a condenação
- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve-se manter a condenação do apelante - Artigo 22, da Lei 8.906/94 "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência." - A concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.”
(TJ/MG, 0044015-72.2017.8.13.0470, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 07/10/2025) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 06 (seis) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
e
b
, do CP, já que reincidente, e 23 (vinte e três) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 12/03/2026